Tribunal: STF
Processo: RE 1156109
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. SUBSCRIÇÃO POR REPRESENTANTE JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o representante jurídico da Câmara Municipal não tem legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, sem que haja a subscrição do legitimado constitucional. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.